Tribunal: TJES
Processo: 5000407-57.2023.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000407-57.2023.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX BRAVIM SABAINI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO QUANTO À RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS E EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS, ANTE A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. VÍCIO CONFIGURADO APENAS EM RELAÇÃO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS. ACÓRDÃO INTEGRADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela EDP em face do acórdão de ID 19165378, que conheceu do recurso interposto pelo consumidor e lhe deu parcial provimento, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e:

1.

DECLARAR a inexigibilidade parcial
das faturas de energia elétrica dos meses de março, abril e maio de 2023 (unidade consumidora nº 160487175), determinando que a ré proceda ao recálculo dessas contas exclusivamente com base no
custo de disponibilidade
(taxa mínima), no prazo de 15 dias, sob pena de extinção definitiva do débito destes meses;

2.

DETERMINAR o cancelamento definitivo do protesto
(Protocolo nº 16490 do Cartório do 1º Ofício de Rio Bananal), devendo a ré arcar com as custas e emolumentos cartorários remanescentes, se houver;

3.

CONDENAR a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil), por se tratar de responsabilidade contratual;

4.

AUTORIZAR o levantamento pelo autor
, após o trânsito em julgado, dos valores depositados em juízo como garantia (Id 14865162 e Id 14865140), deduzindo-se apenas o montante necessário para quitar as faturas ora recalculadas (taxa mínima de março a maio/2023)
.”

Em suas razões, o Embargante aduziu contradição quanto aos consectários legais aplicados em acórdão, mormente o índice utilizado para o cálculo dos juros de mora da indenização por danos morais.

Além disso, arguiu contradição quanto à obrigação da empresa de pagar eventuais custas e emolumentos cartorários referentes ao protesto, sustentando que tal obrigação deveria ser do consumidor.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, verifico que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, encontrando-se presentes os demais pressupostos de cabimento do recurso, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados na decisão embargada, conforme preceitua o Código de Processo Civil em seu artigo 1.022.

A princípio, quanto ao argumento de contradição na fixação da obrigação de pagamento de eventuais custas e emolumentos cartorários remanescentes, que fora atribuída à concessionária elétrica, não verifico qualquer vício.

A obrigação por tais despesas de fato recai sobre o devedor, parte que, via de regra, dá causa ao protesto. Todavia, no caso dos autos, tendo sido declarada inexigível a dívida protestada, o protesto foi reconhecidamente indevido, razão pela qual resta correta a atribuição do pagamento das despesas à EDP, na qualidade de pessoa que deu causa ao protesto irregular, não havendo no caso a figura de um devedor.

Por outro lado, no tocante ao argumento de vício nos consectários legais aplicados, verifico assistir razão ao embargante, uma vez que o índice dos juros de mora dos danos morais não observou as disposições legais e precedentes jurisprudenciais, devendo o vício ser sanado.

Dito isso, constato a existência de vício de omissão e
conheço parcialmente
dos Embargos de Declaração, devendo o acórdão ser modificado para fazer constar a correta incidência dos juros de mora.

Nessa toada, no que se refere aos consectários legais aplicáveis ao valor de indenização por danos morais, dou efeitos infringentes aos embargos, a fim de reformar o acórdão, para que onde consta:

a)
CONDENAR a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil), por se tratar de responsabilidade contratual;

Passe a constar:

a)
CONDENAR a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais:
Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento):
No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento, sobre o valor ora arbitrado incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).
Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento):
A partir da data do arbitramento (data deste acórdão, Súmula 362/STJ) e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

No demais pontos, mantenho o acórdão intocado.

Intimem-se. Diligencie-se.

ADEMAR JOÃO BERMOND

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)